Tribunal: STF
Processo: Inq 4892
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
INQUÉRITO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA POLÍCIA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PRÁTICA CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 18 E 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    Decisão: Trata-se de inquérito instaurado em face do Deputado Federal LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE, por suposto cometimento do crime de peculato (art. 312 do CP), consistente na utilização alegadamente fraudulenta de cotas recebidas para o exercício da atividade parlamentar.



    Cumpridas todas as diligências requeridas pelo Parquet Federal, a Autoridade Policial apresentou Relatório Policial Conclusivo da investigação (art. 10, §1º, do CPP; art. 230-C do RISTF), no qual assentou que “os investigados lograram êxito em esclarecer os fatos sob escrutínio, colacionando elementos suficientes a atestar que a Editora e Papelaria Trindade LTDA - ME e Gráfica Trindade EIRELI ME, efetivamente existiam e estavam em atividade no período dos fatos investigados, bem como que elas de fato realizaram os serviços descritos nas notas fiscais apresentadas pelo Deputado Federal à Câmara dos Deputados a fim de receber a verba indenizatória (cota para exercício de atividade parlamentar)”, restando infirmada “a hipótese criminal que deu azo à presente investigação”.



    Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigos 46 do CPP e 231 do RISTF, o Vice-Procurador Geral da República requereu o arquivamento do feito, considerando que “não há indícios mínimos da materialidade do crime investigado”.



    É o relatório. Decido.



    Considerada a manifestação de arquivamento da presente investigação, pelo Vice-Procurador-Geral da República (e-doc. 152), a qual não pode ser recusada pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 9595/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/06/2021), nada resta a prover.



    Ex positis, concluído o processamento desta investigação criminal, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do Código de Processo Penal, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente